Tribunal: TJPA
Processo: 0016319-64.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016319-64.2016.8.14.0051

APELANTE: JOAO MOTA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, CAPUT, C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROVIMENTO.

A fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu no presente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JOAO MOTA DOS SANTOS
inconformado com o
veredictum
do Tribunal do Júri que o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, caput, c/c art. 14, inciso II do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação objetivando ver modificada a decisão proferida pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia, em síntese, que na data de 06 de agosto de 2016, por volta das 05:00 horas, em via pública, no município de Santarém/PA, o denunciado, por motivo fútil, empregando meios que dificultaram ou impossibilitaram a defesa do ofendido/vítima, efetuou vários golpes na vítima Fernando do Nascimento Lima, com um instrumento pérfuro-cortante (terçado), atingindo-lhe na região da cabeça e do braço, com o que restaram violados os bens jurídicos da vida, da segurança e da integridade física da vítima, homicídio (morte) que não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do agente.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, nas razões recursais, requer a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
do apelo.

A revisão coube à Desembargadora Vania Fortes Bitar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Requer a defesa a reforma da dosimetria da pena, de modo a afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal relativas à “culpabilidade” e as “consequências”, argumentando que a fundamentação utilizada é inerente ao tipo penal.

Analisando os autos, verifica-se que o magistrado
a quo
identificou para o delito imputado no art. 121, §2º, incisos II e IV, caput, c/c art. 14, inciso II do Código Penal, como circunstâncias judiciais desfavorável, a “
culpabilidade e consequências do crime
”, fixando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Nas demais fases, foi observada a agravante do meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido (CP, artigo 61, inciso II, alínea “b”), reconhecida como qualificadora, mas não utilizada em virtude do reconhecimento do motivo fútil, de modo que a pena foi elevada para 19 (dezenove) anos de reclusão, por outro lado, foi verificado a presença de uma atenuante, qual seja a confissão do acusado (CP, artigo 65, inciso III, alínea d), por isso, nessa oportunidade foi provida alteração na pena do acusado, a qual retornou para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na última fase verificou-se a presença de 01 (uma) causa de diminuição de pena, qual seja tentativa, prevista no artigo 14, inciso II, do CPB, reduzindo a pena no mínimo de um terço, para 11 (onze) anos de reclusão.

A pena imposta a crime de homicídio qualificado, do Código Penal é no mínimo de 12 (doze) anos e de no máximo 30 (trinta) anos de reclusão.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 20331551):

“(...)
culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, agredindo a vítima com um terçado de forma violenta, demonstrando cabalmente sua intenção homicida, não se importando em causar à morte da vítima, adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros nos sistemas PJE/LIBRA o acusado possui tecnicamente bons antecedentes assim irei considerar como
favorável
ao réu; A sua personalidade deve ser considerado
favorável
, eis que nos autos não restou demonstrado seu envolvimento com fatos violentos da mesma natureza indicando uma tendência a produzir resultados graves com suas condutas; Já a sua conduta social atual deve ser considerada
favorável
, eis que nos autos nada contra ele foi demonstrado; Quanto aos motivos considerando que isso foi usado para qualificar o homicídio nessa fase processual irei considerar como
favorável
ao réu; Já no tocante as circunstâncias isso foi reconhecido como qualificadora irei considerar
favorável
ao réu, mas isso será levado em conta na segunda fase processual; No que diz respeito as consequências considerando a vítima, uma pessoa jovem não veio a falecer, mas ficou com sérias sequela, entendo isso como
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que não houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento contribuiu a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada
favorável
ao acusado, pois bem, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que para cada circunstância judicial aumenta-se a pena base em um oitavo e tendo como premissa a existência de duas circunstância judicial desfavorável fixo a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão. (...)”

No caso concreto, verifica-se que o magistrado
a quo
exasperou a pena base em razão da negativação dos vetores culpabilidade e consequências do crime.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

Colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.

INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 33 E 44, AMBOS DO CP.

I - Não se verifica a existência de qualquer ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez que foi fixada dentro do critério da discricionariedade jurídica vinculada, haja vista que a pena-base foi exasperada de modo proporcional e razoável, com base em fundamentação motivada e dados concretos extraídos dos autos.
II – [...]. III – [...] Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1101723/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

Desta feita, merece ser mantida a sanção imposta ao apelante, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao mesmo, fato que autoriza a sua exasperação acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23 do TJPA.

Desse modo, a fixação da pena-base se encontra nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não ocorreu no presente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 31/07/2024